Tribunal: TJPA
Processo: 0020769-47.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020769-47.2014.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

APELADO: SANDRELY ROCHA CASTRO, STENIO ROBSON DE MENEZES CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DANO MORAL E MATERIAL. LUCROS CESSANTES.
QUANTUM
PROPORCIONAL À LESÃO QUE NÃO DEMANDA RECOMPOSIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA.

1.

Sendo considerado, de acordo com a conjuntura fática dos autos, o atraso na entrega da unidade imobiliária como fato gerador à recomposição material sob a forma de lucros cessantes, o termo inicial do pagamento se dá aquando do dia seguinte ao término das postergações da entrega, ainda que pela via de aditivos.

2.

Os valores a título de reparação devem ser razoáveis e proporcionais à dinâmica fática erigida nos autos, razão pela qual o
quantum
fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se proporcional e compatível.

3.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a Monocrática Recorrida.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0020769-47.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB/MG 108.112

AGRAVADO:

STENIO ROBSON DE MENEZES e SANDRELY VIANA ROCHA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA
(ID. 18104431)
, em face da Decisão Monocrática de ID. 17727414, que conhecendo do recurso oposto contra
STENIO ROBSON DE MENEZES e SANDRELY VIANA ROCHA
, deu parcial provimento ao levante.

A Monocrática está assim redigida:

“(...) DECISÃO MONOCRÁTICA

Na origem tramitou-se AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM PAGAMENTO DE MULTA C/C DANOS MORAIS, proposta por
STENIO ROBSON DE MENEZES e SANDRELY VIANA ROCHA
em face de PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER SPE 46 LTDA com o fito de condenar a Demandada ao pagamento de danos materiais e morais, bem como congelamento do saldo devedor durante o atraso da obra em comento.

Pois bem.

A sentença combatida está posta nos seguintes moldes:

“(...)‘‘Ex positis’’, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, c/c art. 186 e 927, do CC/2002 e art. 12, do CDC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA PARTE AUTORA NA INICIAL para: 1. reconhecer a ocorrência de ilícito civil, dada a declaração de abusividade das cláusulas acima; 2. condenar a Requerida, a título de indenização por danos materiais, com fundamento no art. 375, do CPC/2015, a pagar a parte requerente todos os possíveis alugueis que poderia ter ganhado no razoável valor mensal de R$ 900,00 (novecentos reais), a título de lucros cessantes, que devem ser pagos pela requerida desde a data em que incorreram em mora, qual seja, maio/2010, até a data da efetiva entrega do imóvel. Considerando que o evento danoso não se delimitou a um único momento, mas sim, se prolongou dentro do período supramencionado, a atualização monetária de cada um dos referidos aluguéis deve se dar pelo INPC que deve ser calculado mês a mês para que se atinja o montante devido (Súmula 43/STJ). No que se refere aos juros de mora legais, este deve ser no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual (mora ‘‘ex personae’’); 3. condenar a Requerida a pagar a parte Requerente, a título de dano moral, o valor global de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual (mora ‘‘ex personae’’). 4. condenar a Requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, uma vez que se trata de causa bastante debatida nos nossos tribunais, bem como se trata de bem jurídico relevante, qual seja a moradia. Ressalte-se que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido e, por tal razão, deve a requerida responder integralmente pelas custas processuais e honorários advocatícios com base no art. 86, parágrafo único do CPC/2015. P.R.I.C. Belém/PA, 02 de março de 2018. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém (...)”

Decisão que foi mantida ao ID. 1196665 - Pág. 19, após oposição de Aclaratórios por
PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER SPE 46 LTDA
. ao ID. 1196665.

Sobreveio Apelo.

PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER SPE 46 LTDA ao ID. 1196666, sustém:
(i
) necessidade de suspensão do feito, (ii)
validade da cláusula contratual de tolerância, (iii) inexistência de responsabilidade civil (patrimonial e extrapatrimonial) pelo atraso que franqueasse reparação, (iv) impossibilidade de indenização pelos locativos
, (v) necessidade de recomposição da verba honorária sucumbencial, pugnando assim pelo conhecimento e provimento do Apelo.

Tempestividade da fala ao ID. 1196668 - Pág. 8.

Contraminuta por STENIO ROBSON DE MENEZES e SANDRELY VIANA ROCHA, ao ID. 1196669, pugnando pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos em 27 de setembro de 2023, por força da Portaria nº: 4150/2023-GP.

É, no essencial, o relatório. Decido.

Passo a assim proceder monocraticamente, nos termos do art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal, mormente para que se cumpra com efetividade, o comando do artigo 926 do CPC, a fim de manter a compreensão jurisprudencial íntegra, estável e coerente.

Vejo que o Apelo é tempestivo, o Recorrente é legítimo, possui interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda preparado, regular e cabível à espécie. Juízo de admissibilidade, portanto, positivo.

Todavia, o recebimento dos efeitos recursais está neutralizado por força do julgamento unipessoal. Sigamos ao mérito! E
prima facie
anoto que para acolher em parte o pleito nos limites do aqui alinhavado, utilizei como razões o que tenho por necessário ao comando ora posto, à lume da norma incidente à espécie, nos estritos limites da moldura fática contida neste caderno processual.

Sigamos, adentro, no mérito.

De acordo com o AgInt no REsp 2.026.618/MA é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento do Recurso, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na decisão vergastada (fundamentação
per relationem
), medida que não implica negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação.

Eis o julgado:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. ART. 489, §1º, IV, DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. DANOS REFLEXOS OU INDIRETO. LEGITIMIDADE DOS FAMILIARES. NÃO HÁ PERDA DO OBJETO. PRESENÇA DE DANOS MORAIS. ABALO PSICOLÓGICO SUFICIENTE. BALAS DE OXIGÊNIO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação.(AgInt no AREsp 1.779.343/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, j. 12/4/2021, DJe 15/4/2021). 3. Conquanto a legitimidade para pleitear a reparação por danos morais seja, em princípio, do próprio ofendido, titular do bem jurídico tutelado diretamente atingido (CC/2002, art. 12; CC/1916, arts. 75 e 76), tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido, em certas situações, como colegitimadas também aquelas pessoas que, sendo muito próximas afetivamente ao ofendido, se sintam atingidas pelo evento danoso, reconhecendo-se, em tais casos, o chamado dano moral reflexo ou em ricochete. 4. O dano moral indireto ou reflexo é aquele que, tendo se originado de um ato lesivo ao direito personalíssimo de determinada pessoa (dano direto), não se esgota na ofensa à própria vítima direta, atingindo, de forma mediata, direito personalíssimo de terceiro, em razão de seu vínculo afetivo estreito com aquele diretamente atingido. 5. O Tribunal entendeu que efetivamente houve abalo psicológico suficiente a ensejar danos morais no caso em questão - já que a seguradora se omitiu em autorizar o equipamento indicado pelo médico em emergência, qual seja: "balas de oxigênio". 6. Por isso, modificar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem evidentemente demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Direta e objetivamente. Digo, pois, em reforço à antipatizada, tal não merece total decote.

1. Da impossibilidade de extinção do feito pela LRF.

Não terá guarida.

Isso porque, a pretensão de suspensão do processo não encontra lastro no predicado normativo próprio da Lei de Recuperação Judicial, o que por sua vez, exorta o prosseguimento do feito de conhecimento. É a compreensão jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - PROCESSO DE CONHECIMENTO - DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ARTIGO 6º, DA LEI Nº 11.101/2005 - SUSPENSÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial não tem o condão de impedir o prosseguimento do processo de conhecimento, sendo certo que a suspensão a que faz referência o art. 6º, caput, da Lei nº 11.101/2005, é aplicada apenas às ações que se encontram em fase executória. (TJ-MG - AI: 10000200646461001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 09/03/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2021)

Inclusive:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A hipótese vertente insere-se na ressalva prevista no artigo 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, conquanto, cuida-se de processo de conhecimento em que demanda quantia ilíquida, não se podendo, pois, cogitar de suspensão do processo por conta de decisão judicial deferindo o processamento da recuperação judicial da empresa apelante. 2. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 1º, combinado com o art. 49, da Lei nº 11.101/2005. 3. Não subsiste, de todo modo, a suspensão da demanda, uma vez que já fluído o prazo de 180 dias a que se refere o artigo 6º, § 4º, da norma sobredita, não havendo circunstância excepcional a impedir seu prosseguimento. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 03766102920158090051, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 17/10/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/10/2018)

Preliminar, portanto, inacolhida.

2.
Da legalidade do prazo de tolerância.

Embora valendo-se de prática comercial corriqueira no âmbito da construção civil, não se pode olvidar que as disposições contratuais -
inclusive as de tolerância
- devem ser observadas de acordo com os primados da boa-fé, eticidade e efetividade do contrato de modo que, ao mesmo tempo que se mantenha a possibilidade (
válida até certo ponto
) de atraso na entrega de imóvel, se revise também aquelas cláusulas que abusam de tal prerrogativa, com alargamentos extensos demais.

É o caso dos autos.

Ora, quem possui o manejo de toda a esteira de produção para conclusão da obra é a construtora. Fornecedores, mão-de-obra, fluxos de entrega e demais peculiaridades da atividade são gerenciados por quem se propõe a ingressar no mercado e disponibilizar seus produtos.

Não há então como imputar ao consumidor, que as desvantagens da atividade (incluído os riscos inerentes como greves e atrasos de materiais por exemplo), sejam lançados em demasia sobre o Consumidor, conquanto a Construtora lhe caiba arcar apenas com o bônus. Não! Isso é temerário, é equivocado, é contraproducente.

Por tal razão, não sendo refratária a compreensão de que atrasos possam de fato ocorrer, percebe-se que a dilatação do prazo de tolerância para mais de 180 (cento e oitenta) dias é desproporcional. O prazo para conclusão da obra já deve conter tais imprevisibilidades restando, ao tempo de tolerância, aquelas de excepcionalidade extremada.

Em sendo o prazo de 180 (cento e oitenta dias) válido, não há que falar em afastamento da benesse em favor da Construtora.

Por então assim dizer, este c. Tribunal estadual já deliminou no âmbito de suas duas Turmas de Direito Privado que 180 (cento e oitenta dias) são proporcionais e razoáveis como lapso de tolerância, vejamos:

Pela 2ª Turma de Direito Privado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁuSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAis. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. IMPLEMENTAÇÃO INDEPENTEMENTE DE CONDIÇÃO NOS TERMOS DO CONTRATO. LUCROS CESSANTES. ATRASO COMPROVADO. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. danos morais não configurados. inadimplemento contratual não implica em reconhecimento automático da indenização por dano moral. ausência de comprovação do abalo moral. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Nos termos da remansosa jurisprudência do STJ, é válida a imposição de cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para entrega da obra contado do término do prazo de entrega originalmente ajustado.

2. Não tendo sido pactuado que a implementação da referida cláusula dependeria de ocorrência de caso fortuito/força maior, a sua efetivação pode se dar de forma automática, o que implicará na definição do termo inicial da mora.

3. O atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor acarreta a condenação ao pagamento de danos materiais na modalidade lucros cessantes.

4. Conforme entendimento pacificado no STJ o simples fato de o promitente vendedor ter descumprido o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel não acarreta, por si só, danos morais.

5. A condenação em danos morais é possível apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, o que não foi demonstrado no caso concreto.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para, reformando a sentença, restabelecer a aplicabilidade da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, bem como para que pagamento dos lucros cessantes seja referente ao período de atraso na entrega do imóvel, qual seja, entre MARÇO/2011 até a entrega do imóvel comprovada mediante certidão de “Habite-se” e, por fim, para afastar a condenação em danos morais em virtude de ausência de provas quanto a efetiva ocorrência dessa modalidade de dano, mantendo os demais termos do
decisum
. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017597-68.2012.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/08/2019 )

E pela 1ª Turma de Direito Privado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA JUNTO AS CONSTRUTORAS RÉS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE A AÇÃO. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES NO MONTANTE DE R$ 1100,00 (MIL E CEM REAIS) POR MÊS DE ATRASO E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 11.820,00 [...]. PELO TEMPO QUE A RECORRIDA DEIXOU DE USUFRUIR DO IMÓVEL, EM VISTA DO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ATUALMENTE TODOS OS CONTRATOS, INDISTINTAMENTE, PREVEEM CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DA DATA DE ENTREGA, QUE, EM REGRA, É DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, PRAZO ESTE ENTENDIDO COMO RAZOÁVEL PELA JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RAZÃO AS APELANTES QUANTO A CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ/PA – AP 2017.01081387-15, 171.886, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12-03-2017, Publicado em 21-03-2017). (Grifei).

Em sendo assim, a tolerância se dará em 180 (cento e oitenta dias).

3.
Quanto ao abalo patrimonial e extrapatrimonial.

Primeiro, é certo que a teoria do risco do empreendimento foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual estabeleceu a responsabilidade objetiva para todos os casos de vícios de consumo, quer decorrente do fato do produto (CDC, art. 12), quer do fato do serviço (CDC, art. 14).

Dessa forma, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente do fato de ter agido ou não com culpa.

Muito bem. A PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA não negou em nenhum momento que atrasou a entrega do bem, apenas quedou-se em buscar justificar (
e sem razão
) a postergação do prazo de entrega do empreendimento com dificuldades em seus fornecedores e sua mão-de-obra e demais débeis narrativas de caso fortuito e força-maior.

Patente então os abalos de ordem moral e patrimonial.

Rompe com uma expectativa criada por todo o tempo da construção nos consumidores, que possui igual tamanho, a frustração, que demanda reparação. É a compreensão deste e. Tribunal, a qual adoto mantendo-a íntegra, estável e coerente:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA – PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS) – VALIDADE - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – ATRASO QUE CAUSOU DESGASTE EMOCIONAL QUE ULTRAPASSA MERO DISSABOR – QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1- No presente caso, não se evidencia ilegal a previsão em contrato de cláusula de tolerância que prevê o elastecimento do prazo para entrega do imóvel, entretanto, a aludida prorrogação do prazo de entrega deve ser limitada ao máximo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme ocorre no caso em comento.

2- No tocante aos danos morais, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores.

3-Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos autores, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo a ré ser responsabilizada pelos danos morais causados. Na espécie, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de um ilícito contratual, ensejador de dano moral.

4-Sopesando o transtorno suportado pelos autores, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, observa-se que o montante fixado se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

5-Recursos conhecidos e desprovidos, para manter integralmente a sentença. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0032230-21.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/08/2020).

E mais, de minha própria relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS CORRIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL FIXADO EM 10 MIL REAIS. DANO MATERIAL NA FORMA DE LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. É lícito o prazo de tolerância de 180 dias, mas sendo úteis impõe uma onerosidade excessiva ao consumidor. Precedente do STJ. Dias devem ser corridos.

2. Dano material presumido em caso de entrega da obra por culpa do promitente vendedor.

3. Atraso na entrega do imóvel superior a 2 anos gerando o reconhecimento de dano extrapatrimonial.

4. Apelo conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025033-15.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023).

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

No presente caso, estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, a fim de impor à Requerida na origem, PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA, a obrigação de reparar, na forma alhures esposada.

No tema do
dano moral
, entendo –
diferente do piso
- por entender lesionado a personalidade dos Consumidores e fixá-lo em R$ 3.000,00 (três mil reais) – cada-, acrescido de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) e juros de mora de 1% a.m. (Art. 407, CC; c/c Art. 161, §1º, do CTN), aqueles devidos a partir da sentença até a data do devido pagamento (Súmulas n. 362 do STJ) e os juros da data fim da entrega do bem (incluída a tolerância), na forma da Súmula 54 STJ.

No tema do
dano material:
acerto da sentença.

Isso porque a antipatizada fixou a reparação desta natureza em lucros cessantes, em virtude do atraso na entrega do imóvel, no valor equivalente a R$ 900,00 (novecentos reais) desde 180 dias da data estimada para a entrega até o “habite-se”, acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Possibilidade? Temos! Jurisprudência consolidada neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. (EREsp 1.341.138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe 22/5/2018). 3. A indenização por lucros cessantes, na hipótese de atraso na entrega de imóvel, deve refletir a injusta privação do uso do bem, levando em consideração o aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe 27/9/2019) 4. Não é lícito ao promitente vendedor, todavia, impugnar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mediante afirmativa de que não houve prova dos aluguéis que poderiam ter sido auferidos com o bem. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1862689 SP 2020/0040340-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2020)

Percebamos que STENIO ROBSON DE MENEZES e SANDRELY VIANA ROCHA, ficaram (
além da última data, junho de 2010 prorrogada até dezembro de 2010
) por aproximadamente 8 (oito) meses sem o imóvel, isso sem contar que a entrega deveria ter sido feita, originalmente, em junho de 2010, mas ficou adiada – frise-se -.

Portanto, retoco a decisão apenas quanto ao termo inicial, que
– mantendo válida a tolerância -
deve contar 180 dias da data contratualmente pactuada e que o importe do dano moral seja reduzido à $ 3.000,00 (três mil reais) – cada-.

4.
Da distribuição da verba honorária.

Vou manter.

Não houve sucumbência diversa do que visto na origem ao ponto de afastar ou até mesmo alterar a dinâmica da condenação nas custas e honorários que atraia recomposição, pois tanto do lapso de nulificação da cláusula de tolerância (que foi pedido a nulidade total, porém concedido o decote até 180 dias) e seu reflexo patrimonial (lucros cessantes decorrentes do atraso da entrega-
que iriam contar desde a data prevista, mas passaram a ser da data prevista + 180 dias
-), importam em sucumbência significativa.

Ora, as custas já foram postas em proporcionalidade acertada! Diante da sucumbência ínfima da parte Demandante é que se deve imputar a Demanda, ora Recorrente, o ônus sucumbencial da Ação.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. NECESSIDADE DE INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" ( EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011). 2. Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência. 3. No caso, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para reconhecer a necessidade de correção monetária da indenização no período compreendido entre a data do acidente e a data do recebimento administrativo da indenização, período inferior ao originalmente pleiteado. Sem que haja necessidade de incursionar no conjunto fático-probatório dos autos, constata-se que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido formulado originalmente, de modo que deve a seguradora responder por inteiro pelos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 21 do CPC/1973 (art. 86, parágrafo único, do CPC/2015). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1872628 SP 2021/0105775-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Portanto, mantida a divisão da sucumbência conforme delimitação do juízo
a quo
.

No mais, debruçada sobre todo o caderno processual e cada fala levantada, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE MONOCRATICAMENTE PARCIAL PROVIMENTO, para manter a tolerância de 180 dias, minorar o
quantum
da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais) e que o ressarcimento em dano material se dê a partir do fim da tolerância, nos termos da fundamentação, mantendo a r. sentença em todos os seus demais termos.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

E ainda, à guisa de arremate, quanto ao Recurso de Agravo Interno, alerte-se que a interposição do Recurso, fora do espectro vinculado de argumentação, ensejará em aplicação de multa, na forma do artigo 1.021, §4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro Recurso ao pagamento desta multa (§5º).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Oficie-se no que couber. DECISÃO - MANDADO DE INTIMAÇÃO / CITAÇÃO - MANDADO DE AVERBAÇÃO / OFÍCIO servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, na forma do PROVIMENTO Nº 003/2009, alterado pelo Provimento nº 011/2009 – CJRMB.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo e baixa no acervo desta relatora.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Relatora

(...)”

Em suas razões sob ID. 18104431,
PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA
sustém, após fazer breve retrospecto da lide e da decisão inimizada que:

“(...) II. DA VIOLAÇÃO ARTIGOS 186, 187 E 927 DO CÓDIGO CIVIL Ora, atraso na entrega do imóvel adquirido jamais poderia ser considerado como dano moral capaz de abalar o psicológico do Recorrido, de modo a afetar sua honra e imagem, ou lhe trazer transtornos de origem íntima que sejam passíveis de reparação indenizatória. Certo é que a justificativa apresentada pela Recorrida para embasar o pedido de danos morais, nem de longe, configura verdadeiro dano moral. Ainda, conforme preceituam os artigos 186 e 927 do Código Civil, o dano e o consequente dever de ressarcir são oriundos de ato ilícito traduzido em infringência à ordem jurídica, com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular. Assim, verifica-se que, para a configuração do dano moral, é necessária a presença simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a ocorrência induvidosa do dano; a culpa, o dolo ou má-fé do ofensor; e o nexo causal entre a conduta ofensiva e o prejuízo da vítima. Mister esclarecer que o mero descumprimento de cláusulas contratuais não é hábil para o deferimento de pleno da indenização por danos morais, de modo que deve ser também indubitavelmente comprovado o dano de ordem íntima, psicológica alegadamente suportado. O que se verifica aqui, bem da verdade Exas., é que a Recorrida suportou meros dissabores inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana. Veja que a justificativa para condenação foi o simples atraso na entrega da unidade. Desta forma, a manutenção de condenação da Recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais sem que haja comprovação ou fundamentação da existência de situação excepcional capaz de justificar referida condenação fere flagrantemente o disposto nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, tendo em vista que não ocorreu qualquer situação excepcional que justifique a tal indenização. Assim, requer a Agravante seja dado provimento ao presente recurso, diante a Súmula 281 do STF. (...)”

Bate pelo conhecimento e provimento de seu Recurso para
“(...) reconsiderar a decisão vergastada ou, caso assim não entenda, seja o feito colocado em mesa para julgamento pela nobre Câmara Cível, a qual certamente dará provimento ao presente recurso, assim dando como prequestionada a matéria aqui vergastada, conforme a súmula 281 do STJ. (...)”

Intimada a contraminutar (ID. 18106000), a parte Agravada ofereceu contraminuta ao ID. 18397620.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0020769-47.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB/MG 108.112

AGRAVADO:

STENIO ROBSON DE MENEZES e SANDRELY VIANA ROCHA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade:

positivo
.

Prima facie
anoto que para desacolher os pleitos nos limites do aqui alinhavado, utilizei como razões o que tenho por necessário ao comando ora posto, à lume da norma incidente à espécie, nos estritos limites da moldura fática contida neste caderno processual.

Avante
e com objetividade
. São temas em essência:
abalo patrimonial e extrapatrimonial
.

1.

Do ato ilícito.

Atraso percebido, a Decisão Monocrática, ora vergastada (em repetição), no tema
da reparação civil
assim determinou:

“(...)
3.
Quanto ao abalo patrimonial e extrapatrimonial.

Primeiro, é certo que a teoria do risco do empreendimento foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual estabeleceu a responsabilidade objetiva para todos os casos de vícios de consumo, quer decorrente do fato do produto (CDC, art. 12), quer do fato do serviço (CDC, art. 14).

Dessa forma, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente do fato de ter agido ou não com culpa.

Muito bem. A
PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA
não negou em nenhum momento que
atrasou a entrega do bem
, apenas quedou-se em buscar justificar (
e sem razão
) a postergação do prazo de entrega do empreendimento com dificuldades em seus fornecedores e sua mão-de-obra e demais débeis narrativas de caso fortuito e força-maior.

Patente então os abalos de ordem moral e patrimonial.

Rompe com uma expectativa criada por todo o tempo da construção nos consumidores, que possui igual tamanho, a frustração, que demanda reparação. É a compreensão deste e. Tribunal, a qual adoto mantendo-a íntegra, estável e coerente:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA – PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS) – VALIDADE - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – ATRASO QUE CAUSOU DESGASTE EMOCIONAL QUE ULTRAPASSA MERO DISSABOR – QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1- No presente caso, não se evidencia ilegal a previsão em contrato de cláusula de tolerância que prevê o elastecimento do prazo para entrega do imóvel, entretanto, a aludida prorrogação do prazo de entrega deve ser limitada ao máximo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme ocorre no caso em comento.

2- No tocante aos danos morais, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores.

3-Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos autores, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo a ré ser responsabilizada pelos danos morais causados. Na espécie, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de um ilícito contratual, ensejador de dano moral.

4-Sopesando o transtorno suportado pelos autores, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, observa-se que o montante fixado se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

5-Recursos conhecidos e desprovidos, para manter integralmente a sentença. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0032230-21.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/08/2020).

E mais, de minha própria relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS CORRIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL FIXADO EM 10 MIL REAIS. DANO MATERIAL NA FORMA DE LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. É lícito o prazo de tolerância de 180 dias, mas sendo úteis impõe uma onerosidade excessiva ao consumidor. Precedente do STJ. Dias devem ser corridos.

2. Dano material presumido em caso de entrega da obra por culpa do promitente vendedor.

3. Atraso na entrega do imóvel superior a 2 anos gerando o reconhecimento de dano extrapatrimonial.

4. Apelo conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025033-15.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023).

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

No presente caso, estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, a fim de impor à Requerida na origem,
PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA,
a obrigação de reparar, na forma alhures esposada.

No tema do
dano moral
, entendo –
diferente do piso
-
por entender lesionado a personalidade dos Consumidores e fixá-lo em R$ 3.000,00 (três mil reais) – cada-
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) e juros de mora de 1% a.m. (Art. 407, CC; c/c Art. 161, §1º, do CTN), aqueles devidos a partir da sentença até a data do devido pagamento (Súmulas n. 362 do STJ) e os juros da data fim da entrega do bem (incluída a tolerância), na forma da Súmula 54 STJ.

No tema do
dano material:
acerto da sentença.

Isso porque a antipatizada fixou a reparação desta natureza em lucros cessantes, em virtude do atraso na entrega do imóvel, no valor equivalente a R$ 900,00 (novecentos reais)
desde 180 dias da data estimada para a entrega até o “habite-se”
, acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Possibilidade? Temos! Jurisprudência consolidada neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. (EREsp 1.341.138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe 22/5/2018). 3. A indenização por lucros cessantes, na hipótese de atraso na entrega de imóvel, deve refletir a injusta privação do uso do bem, levando em consideração o aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe 27/9/2019) 4. Não é lícito ao promitente vendedor, todavia, impugnar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mediante afirmativa de que não houve prova dos aluguéis que poderiam ter sido auferidos com o bem. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1862689 SP 2020/0040340-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2020)

Percebamos que
STENIO ROBSON DE MENEZES e SANDRELY VIANA ROCHA,
ficaram (
além da última data, junho de 2010 prorrogada até dezembro de 2010
) por aproximadamente 8 (oito) meses sem o imóvel, isso sem contar que a entrega deveria ter sido feita, originalmente, em junho de 2010, mas ficou adiada – frise-se -.

Portanto, retoco a decisão apenas quanto ao termo inicial, que
– mantendo válida a tolerância -
deve contar 180 dias da data contratualmente pactuada e que o importe do dano moral seja reduzido à $ 3.000,00 (três mil reais) – cada-.
(...)”

Note-se que,
o artigo 944 do Código Civil:
“A indenização mede-se pela extensão do dano.”
RUI STOCO, ao discorrer sobre o
quantum
indenizatório, ensina que:

"A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

A compreensão deste Tribunal aponta para um equilíbrio nos valores de recomposição extrapatrimonial, que devem ser sopesados a fim de que a recomposição atinja sua finalidade: reparatória e educativa, sem que se enriqueça ou empobreça os envolvidos, vejamos:

O importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), demonstra a razoabilidade com o bem jurídico violado (expectativa da entrega de imóvel), sem que se olvidasse o tempo em mora pela construtora, que não faça decorrer em enriquecimento das Partes em detrimento da Construtora, sem que se deixasse de lado que tal valor, fará jus ao critério compensatório e pedagógico erigido.

Eis os julgados em exemplificação:

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS APELANTES CONFIGURADA - DANOS MATERIAIS – CARACTERIZAÇÃO – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – VALORES FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL ANTES DA EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL – ILEGALIDADE – RESPONSABILIDADE DAS CONSTRUTORAS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – VALOR FIXADO QUE OBSERVA OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No presente caso, conforme se depreende, embora as empresas requeridas tenham

pactuado contrato de compra e venda com prazo de entrega do imóvel para junho/2014, com prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias, até o ajuizamento da ação, isto é, decorridos mais de ano da data final para o cumprimento da obrigação, não efetuaram a entrega da obra, restando caracterizado o ato ilícito perpetrado pelas empresas rés em razão do atraso na entrega do imóvel, e ainda, mostrando-se devida a reparação civil pelos danos sofridos. 2- Há a presunção em favor do consumidor quanto aos lucros cessantes derivados do atraso na entrega do imóvel. Ora, se as requeridas são as únicas responsáveis pelo atraso da obra, é desarrazoado exigir do consumidor que arque com os custos desta demora. Assim, tendo sido elas quem descumpriu o contrato, nada mais justo que também respondam pelas consequências econômicas da transgressão, nos termos do art. 395 do CC.

3- Em relação à restituição dos valores pagos a título de taxa condominial, observa-se que os apelados somente foram imitidos na posse do imóvel em março de 2016 e, considerando que as apelantes não se desincumbiram de comprovar a responsabilidade dos autores pelo atraso na entrega do imóvel, outra conclusão não se pode chegar que não seja a de que a cobrança pela taxa condominial antes da efetiva entrega também se mostrou ilegal, cabendo às construtoras, ora recorrentes, a responsabilidade pela restituição de tais valores. 4-No tocante aos danos morais, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores.

5-Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos autores, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo as rés serem responsabilizadas pelos danos morais causados. Na espécie, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de um ilícito contratual, ensejador de dano moral.

6-Assim, sopesando o transtorno suportado pelos autores, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, observa-se que o montante fixado, se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

7-Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0117135-80.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/07/2021)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. ação de indenização. atraso na entrega de obra. cláusula de tolerância (180 dias). CARACTERIZAÇÃO DE danos materiais (lucros cessantes). PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS. OCORRÊNCIA DE danos morais. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Remansosa jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça acerca da presunção do prejuízo sofrido pelo promitente-comprador, quando ultrapassado o prazo final de entrega do imóvel. Manutenção do percentual de 0,5% fixado em sentença. 2. Ocorrência de dano moral na hipótese dos autos, considerando-se o longo atraso na entrega do imóvel. Manutenção do
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado em sentença. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803784-91.2019.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/08/2023)

Portanto o importe fixado encontra-se parametrizado com a compreensão jurisprudencial deste Tribunal, que recomposto ao caso em comento, têm-se por ser mantido à realidade fática presente dos autos.

Por todo o exposto, sou por conhecer do Agravo Interno e negar provimento.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/04/2024